Tribunal: TJBA
Processo: 8054208-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054208-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEY ALBERTO FERREIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RITO PROCESSUAL. OPÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que alterou de ofício o rito ordinário para o sistema dos Juizados Especiais. A ação de origem discute a revisão de saldos e expurgos inflacionários em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o juiz pode alterar o rito processual de ofício, impondo a tramitação da demanda nos Juizados Especiais Cíveis.

3. Analisa-se também se a complexidade da matéria em discussão permite o processamento sob o rito sumaríssimo ou se exige o rito comum.

III. Razões de decidir

4. O ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível é uma faculdade do autor. O sistema dos Juizados não constitui competência absoluta, não sendo permitido ao magistrado impor o rito da Lei n. 9.099/1995 de ofício. A exceção ocorre nos Juizados da Fazenda Pública, o que não se aplica ao caso, pois o banco acionado é sociedade de economia mista.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento de ação perante o Juizado Especial Cível constitui faculdade do autor, sendo vedado ao magistrado declinar a competência de ofício para impor o rito sumaríssimo quando a parte optou pela Justiça Comum. 2. A complexidade da prova pericial necessária para o deslinde da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, justificando a manutenção do feito na Justiça Comum."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995. Jurisprudência citada: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017; STJ, REsp. 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.06.1999; STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020. FONAJE, Enunciado n. 01.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEY ALBERTO FERREIRA,
em face da decisão interlocutória proferida no Juiz
da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Dias D'Ávila, nos autos da ação ordinária
, aforada contra
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a este agravo de instrumento,
para confirmar a tutela recursal e manter o processo tramitando perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Dias D'Ávila, sob as regras do rito comum do Código de Processo Civil
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)